Tribunal: TJSP
Processo: 1035294-16.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Evidenciada a imprudência do condutor réu, que ao efetuar conversão sem as cautelas necessárias abalroa a motocicleta conduzida pela autora, resta configurado o dever de indenizar os

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Evidenciada a imprudência do condutor réu, que ao efetuar conversão sem as cautelas necessárias abalroa a motocicleta conduzida pela autora, resta configurado o dever de indenizar os danos causados. 3. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. Sentença mantida. Recurso desprovido.